Tribunal: TJMT
Processo: 1014516-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014516-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA
AGRAVANTE: SAMUEL ANÇAI
AGRAVADOS: S.A.F e S.S.F.A, representados pela mãe ADRIANE DE FREITAS SANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos, etc.
Renove-se a intimação dos agravados, observando o endereço fornecido pelo agravante (Id. 58049465), que é o mesmo onde foram citados para responder a ação principal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora